Tribunal: TJDFT
Processo: 0730671-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. RECURSO JULGADO PREJUDICADO. SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE. CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Havendo sentença proferida no feito de origem, resta prejudicado, pela perda superveniente do interesse recursal, o agravo de instrumento que versa sobre matéria que pode ser suscitada em eventual apelação.
2. Negado provimento ao agravo interno. Decisão mantida.